Tribunal: TJES
Processo: 0011383-80.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011383-80.2015.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E
. RECURSO PROVIDO.

1)
Sobre a multa administrativa imposta pelo Procon, incide correção monetária, pelo índice IPCA-E, a partir do julgamento do recurso, isto é, da publicação do acórdão, e juros de mora, pelo índice imposto à Fazenda Pública (caderneta de poupança), tendo como termo inicial a data de vencimento, nos termos do art. 2º da Lei nº 5.421/1968 e art. 2º do Decreto-Lei nº 1.736/79.

2)

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

De plano, vê-se que o caso comporta reexame da decisão impugnada, porquanto evidenciado pelas razões recursais elementos que viabilizam novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Nesse aspecto, assiste razão ao embargante quanto à omissão na fixação dos juros de mora e da atualização monetária do valor da penalidade aplicada pelo Procon Municipal.

Relativamente à

correção monetária
, cujo índice aplicável é

o
IPCA-E,
a incidência
opera

a partir
do julgamento do recurso
, isto é, da
publicação do acórdão
, tendo em vista a determinação do valor líquido da multa, de modo a viabilizar a recomposição financeira, consoante jurisprudência desta egrégia Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS NÃO ARBITRADOS NO ACÓRDÃO E DEVIDAMENTE ARBITRADOS NESTES EMBARGOS. OMISSÕES CARACTERIZADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1.
A correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais.
(...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

No que se refere aos
juros
de mora
, adotar-se-á o mesmo índice imposto à Fazenda Pública, qual seja,
da
caderneta de poupança,
em observância ao princípio da isonomia, tendo como
termo inicial
a
data de vencimento
, nos termos do art. 2º da Lei nº 5.421/1968 e art. 2º do Decreto-Lei nº 1.736/79.

Nesse sentido trilha a jurisprudência deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. REPETIVIO RESP Nº 1.495.146/MG. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. Este Tribunal de Justiça já se sedimentou o entendimento pelo qual os juros devem incidir desde do momento em que foi o devedor constituído em mora (art. 394 do Código Civil) - entendendo-se para tanto o termo final fixado pela notificação do ora embargante para o pagamento do débito, isto porque o crédito não foi constituído pelo acórdão que reduziu o valor da multa, mas pelo processo administrativo que ensejou a penalidade (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021), observando o índice da caderneta de poupança diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, nos termos do REsp 1.495.146/MG item 3.1. 2. Já em relação a correção monetária deve ser corrigido a partir do julgamento do recurso, na medida que foi o acórdão que ao reduzir razoável e proporcionalmente o valor da multa à infração praticada, a tornou líquida, devendo ser respeitado o índice constante no item 3.1 do repetitivo REsp nº 1.495.146/MG, qual seja pelo IPCA-E.
3. Não havendo alteração substancial do julgado capaz de alterar os ônus sucumbenciais, não há porque falar-se em honorários advocatícios em favor do recorrente. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210045520, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 16/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO SOBRE PROVEITO ECONÔMICO. ARTIGO 85, §§ 2º e 8º, CPC. ORDEM SEQUENCIAL. 1. O recurso em apreciação se presta, exclusivamente, a questionar os parâmetros aplicados para fixação dos honorários advocatícios, sustentando o estabelecimento de ordem preferencial pelo art. 85,§2º do CPC, sob pena do apelado, que é o devedor da multa reduzida pelo juiz a quo, se transformar em credor do PROCON ES. 2. Fazendo a leitura do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, entendo que o legislador fez constar, não por acaso, condições sequenciais a serem observadas quando da fixação dos honorários. 3. Assim, o percentual a ser fixado, considerado os limites mínimo e máximo, deve ser aplicado sobre o valor da condenação. Não sendo caso de sentença condenatória, incidirão então sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor. E ainda, caso não seja possível mensurar o proveito obtido, a base de cálculo será o valor dado à causa. 4. No presente caso não se trata de ação condenatória e, sim, ação anulatória que se presta a declarar a nulidade, ainda que parcial, da multa administrativa, não havendo de se falar em condenação propriamente dita. Sendo assim, observando a ordem estabelecida pelo Código de Processo Civil, correta a aplicação pelo juízo sentenciante, vez que não havendo de se falar em condenação, os honorários advocatícios deverão incidir pelo proveito econômico obtido. 5. In casu , o proveito econômico obtido pelo apelado, em decorrência da redução da multa administrativo de R$119.359,92 (cento e dezenove mil, trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), é evidente, não havendo de se falar em fixação sobre valor da condenação, uma vez que se trata de ação de caráter declaratório e não condenatório. 6.
Com efeito, de ofício, altero os consectá
rios legais para determinar que o proveito econômico seja corrigido monetariamente com base no IPCA-E, a partir da data da redução do valor da multa, e juros de mora segundo índice da caderneta de poupança.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190244517, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conhe
ço
do recurso
e a ele dou provimento, nos exatos termos fixados acima
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.